Tribunal: TJSP
Processo: 0015999-39.2012.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO TARIFA DE SOBREESTADIA DE CONTAINERS (DEMURRAGE)- Alegação de que a requerida deteve os containers por tempo superior ao acordado. Pretensão ao recebimento de sobreestadias- Encaminhamento dos autos, por força do julgamento proferido no Recurso Especial n°1.440.044, que "deu provimento ao recurso, para afastar a aplicação do prazo prescricional

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO TARIFA DE SOBREESTADIA DE CONTAINERS (DEMURRAGE)- Alegação de que a requerida deteve os containers por tempo superior ao acordado. Pretensão ao recebimento de sobreestadias- Encaminhamento dos autos, por força do julgamento proferido no Recurso Especial n°1.440.044, que "deu provimento ao recurso, para afastar a aplicação do prazo prescricional ânuo à hipótese, devendo o Tribunal de origem, julgar novamente a apelação, na esteira do devido processo legal, à luz da jurisprudência do STJ"- Prescrição- Transporte marítimo. Pretensão de cobrança de taxas portuárias devidas pela importadora. Dívida líquida constante de instrumento particular (invoice). Prazo prescricional quinquenal. Art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Prazo aplicável ainda que se interprete o pedido como indenização decorrente de responsabilidade civil contratual. Aplicabilidade do prazo prescricional da pretensão de cobrança da obrigação principal (frete), que também é de cinco anos, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular (conhecimento de transporte marítimo)".(STJ, EREsp 1.281.594/SP.)- Sentença reformada- RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0015999-39.2012.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
COMPAÑIA LIBRA DE NAVEGACIÓN (URUGUAY) S/A, é apelado
ZANAFLEX BORRACHAS LTDA.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente) e JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015999-39.2012.8.26.0562 -Voto no
2
Apelação Cível no 0015999-39.2012.8.26.0562
Apelante: Compañia Libra de Navegación (Uruguay) S/A
Apelado: Zanaflex Borrachas Ltda
Comarca: Santos
Voto no 13353
AÇÃO
DE
COBRANÇA
CONTRATO
DE
TRANSPORTE
MARÍTIMO
TARIFA
DE
SOBREESTADIA DE CONTAINERS (DEMURRAGE)-
Alegação de que a requerida deteve os containers por
tempo superior ao acordado. Pretensão ao recebimento de
sobreestadias- Encaminhamento dos autos, por força do
julgamento proferido no Recurso Especial n°1.440.044, que
“deu provimento ao recurso, para afastar a aplicação do
prazo prescricional ânuo à hipótese, devendo o Tribunal de
origem, julgar novamente a apelação, na esteira do devido
processo legal, à luz da jurisprudência do STJ”-
Prescrição- Transporte marítimo. Pretensão de cobrança de
taxas portuárias devidas pela importadora. Dívida líquida
constante de instrumento particular (invoice). Prazo
prescricional quinquenal. Art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
Prazo aplicável ainda que se interprete o pedido como
indenização decorrente de responsabilidade civil contratual.
Aplicabilidade do prazo prescricional da pretensão de
cobrança da obrigação principal (frete), que também é de
cinco anos, por se tratar de dívida líquida constante de
instrumento particular (conhecimento de transporte marítimo)”.(STJ, EREsp 1.281.594/SP.)- Sentença
reformada- RECURSO PROVIDO
Vistos,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Compania Libra de Navegación (Uruguay) S/A. contra a r. sentença
de fls. 169/173, cujo relatório se adota, que, nos termos do artigo
285-A do Código de Processo Civil, julgou improcedente o pedido na
ação de cobrança movida contra Zanaflex Borrachas Ltda, sob o
fundamento de que não teria sido comprovada a culpa do devedor,
pressuposto para a cobrança da sobreestadia. A r. sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015999-39.2012.8.26.0562 -Voto no
3
condenou a autora ao pagamento das despesas processuais, sem
condenação em honorários advocatícios.
Recebido o recurso de apelação, a ré foi
citada (fls.267/268). Sem oferecimento de manifestação da
requerida.
Em Sessão de Julgamento realizada, no dia 29
de janeiro de 2013, esta C. Câmara por unanimidade, proferiu a
seguinte decisão: “ Julgaram prejudicado o recurso da autora e
julgaram extinto o processo”. ( fls.01/07).
A Companhia Libra Navegacion S/A, interpôs
Recurso Especial (fls.293/303).
O Desembargador, Presidente da Seção de
Direito Privado do Tribunal de Justiça, admitiu o recurso especial
pelo artigo 105, inciso III, alínea c, da Constituição Federal,
determinando a remessa dos autos ao E. Superior Tribunal de
Justiça (fls.360/362).
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça
conheceu o Recurso Especial interposto n°1.440.044, e “DEU
PROVIMENTO, para afastar a aplicação do prazo prescricional ânuo
à hipótese, devendo o Tribunal de origem, julgar novamente a
apelação, na esteira do devido processo legal, à luz da jurisprudência
do STJ”.
Os autos vieram à Conclusão para esta
relatora no dia 28 de novembro de 2.019.
É o Relatório.
Tratam os autos de ação de cobrança
proposta pela apelante, Companhia Libra Navegacion S/A, em face
da empresa, Zanaflex Borrachas Ltda, sustentando a autora, que
efetuou o transporte de cargas provenientes do exterior, destinadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015999-39.2012.8.26.0562 -Voto no
4
à ré, exclusivamente pela via marítima. Afirma que, conforme
previamente acordado entre as partes, após a descarga, a ré
dispunha de um período de franquia (free time) para a utilização
dos containers e devolução à autora. Ultrapassado tal prazo, a
requerida deveria pagar à autora, um valor diário, denominado
sobreestadia (demurrage) de container.
Relata a autora, que a ré reteve os
containers por prazo superior ao estabelecido entre as partes,
sendo por este fato, credora do valor de U$$1.170,00 (R$2.186,49)
a título de sobreestadia de container. Documentos acostados às
fls.11/153. Cálculo fls.11.
Em que pese ausência de citação da ré,
em razão do julgamento da ação nos termos do art. 285-A do
CPC/73, ressalto que a ré foi devidamente citada por AR
(fls.267/268), sem manifestação.
Pois bem esta é a síntese do necessário.
As ações relativas à sobreestadia no caso
do transporte marítimo tinham sua prescrição regulada pelo artigo
449, item 3 do Código Comercial. O Código Comercial foi revogado
pelo artigo 2.045 do atual Código Civil, que passou a tratar das
questões reguladas pela antiga lei. Todavia, há que se salientar, que
o diploma revogado, não tratava da sobreestadia de container, mas
sim do próprio navio.
A natureza do container é de uma unidade
de carga autônoma, e a sobreestadia, não se confunde com a do
próprio navio. Depois que o container é desembarcado do navio é
transportado por outros meios (caminhões/trens), até seu destino
final.
A sobreestadia decorre de obrigação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015999-39.2012.8.26.0562 -Voto no
5
acessória, do contrato de transporte marítimo de mercadorias, que
consiste na devolução no prazo avençado entre as partes, dos
containers utilizados, após o desembarque no navio no porto de
destino.
Não cumprida a obrigação (devolução no
prazo avençado), o contratante é obrigado ao pagamento de valor
determinado, regra geral, calculado por dia de atraso.
Restou incontroverso nos autos, que para o
acondicionamento das cargas a autora forneceu à ré o container
TTNU 582.375-6, descarregado no porto de Santos. A ré assinou o
Termo de Responsabilidade sobre Devolução de Container,
assumindo a obrigação de utilizar até o término do período de livre
estadia, ou pagar pelos dias excedentes, com base nos prazos e
valores estabelecidos na tabela padrão de sobreestadia ( fls.
79/153).
Argumenta a autora, que pelo contrato de
transporte celebrado, evidenciado pelo B/L, juntado aos autos, bem
como pelo Termo de Responsabilidade sobre Devolução de Container
Retirado, a ré teria um período de franquia “dias livres”, para a
utilização do container. Desrespeitado o free time, os dias
excedentes deverão ser pagos pela ré, em conformidade com os
valores e disposições aplicáveis.
Importante destacar que a cobrança de
sobreestadia de contêiner ou “demurrage”, se refere a taxa diária
ajustada entre as partes, para o período diário que exceder, àquele
período contratado.
Não se trata, na espécie, de cláusula penal,
mas de indenização em face do descumprimento contratual, cujo
escopo é o de compensar o proprietário do contêiner, por eventuais
prejuízos suportados, em razão da tardia devolução do conteiner,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015999-39.2012.8.26.0562 -Voto no
6
contratado.
Para a referida cobrança, não há exigência de
demonstração de culpa da ré, porque o atraso na devolução dos
containers, torna aplicável a multa estabelecida, na avença havida
entre as partes, que prevê especificamente o pagamento da
sobreestadia, pois basta, para a configuração da mora o simples
atraso na devolução dos containers.

Essa é a posição dominante desta E. Corte:
“Não se trata, portanto, de cláusula penal, mas sim de cláusula que
define a responsabilidade dos participantes desse contrato quanto
ao seu regular cumprimento. E a apelada, sendo a contratante
deste transporte, deve arcar com as despesas decorrentes do atraso
na
devolução
dos
containers.”
(Apelação
no
0004567-23.2012.8.26.0562, Rel. Des. THIAGO DE SIQUEIRA, j. em
3.4.2013).

“Sobreestadia Restituição de quantia paga Demurrage Cobrança
decorrente do atraso na devolução de contêiner utilizado no
transporte de carga marítima Comprovação da relação jurídica
entre as partes e suficiência de documentos a demonstrar a
idoneidade da cobrança Contêiner devolvido em prazo superior ao
acordado Precedentes jurisprudenciais Obrigação de pagar
reconhecida Restituição indevida”.( 18a Câmara de Direito
Privado).
Sobreestadia- Natureza jurídica Não se trata de cláusula penal,
mas sim indenização por descumprimento contratual (...) Sentença
mantida RITJ/SP, artigo 252 Assento Regimental no 562/2017, art.
23.
Recurso
não
provido.”
(Apelação
no
1015794-80.2018.8.26.0562, Rel. Des. HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO, j. 14.5.2019, v.u.).
Ressalto que a mesma fundamentação é
adotada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos casos de
sobreestadia de containers.
“DIREITO COMERCIAL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. SOBRE-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015999-39.2012.8.26.0562 -Voto no
7
ESTADIA DE CONTÊINERES (DEMURRAGE). REVOGAÇÃO DO ART.
449 DO CÓDIGO COMERCIAL PELO CÓDIGO CIVIL DE 2002.
APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5o, I, DO CC. (...).
2 .A taxa de sobreestadia, quando oriunda de disposição contratual
- que estabelece os dados e critérios necessários ao cálculo dos
valores devidos, os quais deverão ser aferidos após a devolução do
contêiner, pela multiplicação dos dias de atraso em relação aos
valores das diárias -, gera dívida líquida e certa, fazendo incidir o
prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do
Código Civil.
3. Urge, não obstante, registrar uma importante diferenciação,
pois, caso não conste no contrato de afretamento nenhuma
previsão acerca da devolução serôdia da unidade de carga,
eventual demanda que vise à cobrança dos valores de sobreestadia
obedecerá ao prazo prescricional decenal, haja vista a ausência de
disposição legal prevendo prazo menor (art. 205 do Código Civil,
ante o seu caráter eminentemente residual). (...) 5. Recurso especial
não provido.” (REsp no 1.355.173/SP, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, 4a Turma, j. 15/10/2013).

Em face da fundamentação acima, julgo
procedente a ação, proposta pela autora em face da ré, para
condenar a empresa Zanaflex Borrachas Ltda, a pagar para a autora,
o valor de sobreestadias, que deverá ser apurado em fase de
liquidação de sentença, com a conversão ao câmbio oficial, na data
da propositura da ação, acrescido de juros de mora de 1%, desde a
citação e correção monetária pela TPTJSP, desde o ajuizamento da
ação.
Inverto a condenação imposta, nas
despesas e custas processuais. A ré foi devidamente citada,
quedando-se inerte (fls.267/268). Condeno a ré, no pagamento de
honorários de sucumbência, em favor do patrono da autora, nos
termos do art. 85 § 8° do CPC, no valor de R$2.500,00.
Ao exposto, DOU PROVIMENTO AO
RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015999-39.2012.8.26.0562 -Voto no
8

ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)